Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710741-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, os créditos tributários impugnados foram constituídos entre 01/01/2003 e 01/01/2006 e a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007, ou seja, depois de 4 anos, 11 meses e 23 dias do primeiro crédito constituído (mais antigo). A despeito de não se ter notícia do despacho de citação, esta foi efetivamente realizada em 27/02/2009. 2. Assim e como bem pontuado pelo julgador monocrático, “embora tenha ocorrido a citação sem a ordem do Juízo, entendo que a CDA atende aos todos os requisitos legais e o DF não pode ser prejudicado pelo erro do Juízo, por aplicação analógica da súmula 106 do STJ. Dessa forma, ratifico o recebimento da inicial e confiro a esta decisão os efeitos pretéritos do ‘Cite-se’.” 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 174 do Código Tributário Nacional, defendendo a ocorrência da prescrição dos débitos tributários, pois em nenhum momento houve o despacho citatório ordenando a citação do recorrente. Destaca que a primeira causa de interrupção da prescrição ocorreu somente em 27/2/2009, quando parte dos créditos tributários já se encontrava prescrita em face do decurso de mais de cinco anos de sua constituição definitiva. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 174 do CTN, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "é inconfundível a demora na citação (que pressupõe a preexistência do despacho judicial que a ordenou) com a falha exclusivamente judicial, consistente simplesmente na inexistência de despacho que a ordene. Nessa última hipótese, é absolutamente despropositado imputar mora à parte exequente" (AgInt no AREsp n. 2.549.808/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 17/12/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021